Tribunal: TJDFT
Processo: 0748594-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0748594-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL EMRICH CANDELOT AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência requerida pelo autor/agravante para remoção de conteúdo da internet e fornecimento de dados do site “O fiscalizador”. Alega, em síntese, que: 1) é empresário, prezando, diuturnamente, pela reputação ilibada de sua imagem, especialmente porque é utilizada em seu meio de trabalho para garantir sua própria subsistência, no entanto, para sua infelicidade, tomou conhecimento que estaria sendo caluniado na internet, através de vinculação de falsas notícias e imputações de crimes, sabidamente inexistentes, pelo site denominado “O fiscalizador” (https://ofiscalizador.com/) · https://ofiscalizador.com/vejam-ate-que-ponto-vai-a-capacidade-de-rafael-emrich-candelot/ · https://ofiscalizador.com/detran-pernambuco-faz-convenio-fraudulento-via-anoreg-para-utilizar-osistema-de-registro-da-empresa-confia-de-rafael-emrich-candelot/ · https://ofiscalizador.com/detran-pernambuco-faz-convenio-fraude-via-anoreg-para-quarterizacaopara-empresa-socia-da-anoreg/ · https://ofiscalizador.com/negocio-milionario-no-detran-de-pernambuco/ · https://ofiscalizador.com/cnj-investiga-mais-crimes-de-rafael-emrich-candelot-a-coisa-a-ficarseria/; 2) a exposição fora tamanha que, inclusive, teve sua própria imagem divulgada na internet pelo aludido site, tudo sem qualquer fiscalização pela empresa agravada; 3) informou administrativamente ao Google Brasil que o aludido site, além de violar seus direitos de imagem, estaria lhe caluniando; 4) em resposta, o Google Brasil informou que, além não poder remover o conteúdo, não possui controle sobre o conteúdo encontrado após uma pesquisa realizada em sua plataforma; 5) logo após tais questionamentos formulados ao Google, o site “O fiscalizador” foi removido da internet (de forma temporária, voltando, logo na sequência, ao ar), todavia, ainda quando fora do ar, era possível constatar que o agravante tinha seu nome vinculado, de forma indevida, ao cometimento de crimes; 6) o ofensor sequer é identificado, pois tais “reportagens” não possuem qualquer assinatura de um jornalista; 7) mesmo sendo possível a remoção de conteúdo vinculado na rede mundial de computadores sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, diversas plataformas, como é o caso da agravada, ignoram tal possibilidade; 8) o agravante não é servidor público e os indícios de falsidade na notícia vinculada (como reconhecido pela magistrada) são suficientes para comprovar a possibilidade de retirada do conteúdo, sobretudo quando tais reportagens não identificam, em nenhum momento, o responsável pela assinatura do conteúdo reproduzido na internet; 9) a necessidade de fornecimento do IP é justificada para possibilitar ao agravante identificar e responsabilizar o indivíduo que reproduziu o conteúdo sabidamente calunioso na internet, até mesmo para futuramente acionar o ainda desconhecido provedor de conexão para que este auxilie na identificação do divulgador, nos termos do art. 22 da Lei n. 12.965/14 – Marco Civil da Internet (“Art. 22. A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet.”). Requer, em antecipação da tutela recursal, seja a agravada compelida a remover o conteúdo localizável nas URLs informadas, no prazo de 48 horas, bem como a fornecer todos os dados relacionados ao site “O fiscalizador - https://ofiscalizador.com/”, em especial o IP vinculado ao aludido site, sob pena de multa diária não inferior a R$ 1.000,00. Sem razão, a princípio, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. De início, entendo que o provedor de busca não pode ser obrigado a remover conteúdos veiculados na internet, por ser ele uma mera ferramenta que conecta terceiros às informações disponibilizadas pelos próprios sites. Também não pode ser compelido a fornecer os dados do site que teria veiculado as supostas ofensas à honra do agravante, por não se ser, o provedor de busca, o responsável pelo gerenciamento da página em questão. Nesse sentido: “(...) 3. O provedor de pesquisa constitui uma espécie do gênero provedor de conteúdo, pois esses sites não incluem, hospedam, organizam ou de qualquer outra forma gerenciam as páginas virtuais indicadas nos resultados disponibilizados, se limitando a indicar links onde podem ser encontrados os termos ou expressões de busca fornecidos pelo próprio usuário (REsp 1.316.921/RJ). 4. Os provedores de pesquisa virtual não podem ser obrigados a eliminar do seu sistema os resultados derivados da busca de determinado termo ou expressão, tampouco os resultados que apontem para uma foto ou texto específico, independentemente da indicação do URL da página onde este estiver inserido (Rcl 5.072/AC). 5. O precedente resultante do REsp 1.660.168/RJ não se aplica à espécie, pois fundamentou-se, sobretudo, no denominado direito ao esquecimento. Ocorre que, além desse direito não ter sido suscitado pelo recorrido para fundamentar sua pretensão, recentemente, o Supremo Tribunal Federal apreciou o Tema 786 e concluiu que o direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição Federal. Ademais, a situação controvertida no recurso em julgamento não revela excepcionalidade a justificar a não aplicação da tese há muito consagrada na jurisprudência deste Tribunal. (...)” (REsp n. 1.771.911/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 26/4/2021.) “(...) IV. Assim como não pode ser responsabilizado pelos resultados encontrados nas pesquisas realizadas pelos usuários da internet, o provedor de busca não pode ser obrigado a restringi-las mediante a desindexação de determinados conteúdos identificados previamente pelas respectivas URLs. V. Aquele que se sente prejudicado por postagem na internet não tem o direito subjetivo de impor restrição à atuação do provedor de busca que, a um só tempo, interfere indevidamente no serviço que oferece indistintamente a todos os usuários e exclui o acesso a conteúdos que, por natureza, são e devem permanecer públicos e de conhecimento irrestrito. VI. Os provedores de busca apenas conectam os usuários aos temas pesquisados, ou seja, não criam conteúdos nem são responsáveis por sua inserção, manutenção ou retirada do universo virtual, razão pela qual não podem ser coagidos a cancelar conectividade que, na prática, termina por eliminar o acesso ao conteúdo por sua exclusão do mecanismo de rastreamento. VII. A remoção ou a indisponibilização de conteúdo considerado ilegal deve ser demandada daquele que fez a inclusão ou do provedor de conteúdo que o hospedou na internet, sobretudo quando se conhece a URL respectiva, presente o disposto no artigo 19, caput e § 1o, da Lei 12.965/2014. VIII. O contraditório sobre a legalidade ou ilegalidade do conteúdo só pode ser estabelecido em relação a quem o postou ou o hospedou na internet. Daí porque não pode ser excluído, pela desindexação da pesquisa, em ação movida contra provedor de busca cuja atuação sequer tangencia a responsabilidade por sua introdução e hospedagem na internet. IX. Para que se remova ou se torne indisponível determinado conteúdo, é indispensável que se observe o contraditório e a ampla defesa por parte de quem o idealizou e do provedor que o hospedou na internet. (...)” (Acórdão 1412368, 0717876-54.2020.8.07.0001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/04/2022, publicado no DJe: 26/05/2022.) Ainda que, em situações excepcionais, esse entendimento possa ser mitigado, o caso dos autos não apresenta particularidade suficiente para tanto, uma vez que, na ponderação entre o direito à honra e o direito à liberdade de expressão e informação, deve prevalecer este último (em razão do interesse público envolvido), ao menos nesta fase processual, conforme constou da decisão agravada, in verbis: “(...) o Min. Roberto Barroso, no julgamento da Rcl 22328/RJ defendeu a aplicação de 8 (oito) critérios ou elementos a serem considerados na ponderação entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade. São eles: a) veracidade do fato; b) licitude do meio empregado na obtenção da informação; c) personalidade pública ou privada da pessoa objeto da notícia; d) local do fato; e) natureza do fato; f) existência de interesse público na divulgação em tese; g) existência de interesse público na divulgação de fatos relacionados com a atuação de órgãos públicos; e, h) preferência por sanções a posteriori, que não envolvam a proibição prévia da divulgação. Feito esse breve esclarecimento, a fim de não adiantar o mérito da controvérsia, destaca-se o último critério para análise da tutela de urgência, tendo em vista que o uso abusivo da liberdade de expressão pode ser reparado por mecanismos diversos, que incluem a retificação, a retratação, o direito de resposta, a responsabilização civil ou penal e a proibição da divulgação. Contudo, a última possibilidade somente deverá ser utilizada em hipóteses extremas, o que não é o caso dos autos. Com efeito, nas questões envolvendo honra e imagem, por exemplo, como regra geral será possível obter reparação satisfatória após a divulgação, pelo desmentido – por retificação, retratação ou direito de resposta – e por eventual reparação do dano, quando seja o caso. Nessa toada, a retira da notícia logo no início no processo, não parece a medida mais adequada, mesmo porque a liberdade de expressão justifica não apenas publicar notícias, mas também o direito de toda pessoa de expor sua opinião ao noticiar fatos, mormente quando se trata de opinião sobre servidores públicos ocupantes de elevados cargos, quando o direito à liberdade de expressão é mais acentuado. (...)” Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator